Tribunal: TJDFT
Processo: 0742546-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742546-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0708052-78.2024.8.07.0018 ajuizado por LUIZ AZEVEDO em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 204134529 do processo originário): “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, na qual alega: 1. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – tema 1169; 2. EXCESSO DE EXECUÇÃO, haja vista a não utilização da TR, bem como forma de aplicação da taxa SELIC. Contraditório exercido em ID 204076184. É o relatório. DECIDO por tópicos. SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1169 do Eg. STJ O pedido de suspensão não merece prosperar. A questão que será submetida a julgamento foi cadastrada como Tema 1.169 na base de dados do STJ, com a seguinte ementa: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Ocorre que o Tema não aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Assim, indefiro o pedido de suspensão. EXCESSO DE EXECUÇÃO Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) (g.n) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) (g.n) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (g.n) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo. 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupançApós, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros (valor consolidado), deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 2. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 201867377. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 64829833), afirma, em síntese, que é cabível a aplicação da taxa Selic. Contudo, argumenta que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Defende que a questão versa sobre erro de cálculo, sendo que não está sujeita à preclusão. Verbera que não se aplica ao caso em comento o art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ, uma vez que se refere a atualização de precatórios. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O ente Distrital alega excesso de execução, ao argumento de que há equívoco na realização dos cálculos. Defende que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal. De fato, em 9/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC, in verbis: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (Resolução No 303 de 18/12/2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130) (Destaquei). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Com efeito, referida metodologia não acarreta, ao que tudo indica, anatocismo, uma vez que a taxa Selic é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO. EDUCAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. EC No 114/2021. 1. A Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no seu art. 22, § 1o, aduz que, na atualização da conta do precatório não tributário, os juros de mora devem incidir somente até novembro de 2021, sendo que, em período posterior, incidirá a taxa SELIC. 2. A metodologia indicada nos arts. 21 e 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ não incorre em anatocismo, pois a taxa SELIC é utilizada como correção monetária e remuneração da dívida. 3. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1917016, 07238702720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO ATÉ 11/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. 1. A taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não há se falar em inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 tendo em vista que referido órgão no exercício do "controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes" (art. 103-B da CF), tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, como se pode perceber de diversas Resoluções por ele aprovadas. Ademais, de acordo com as decisões proferidas pelo STF na Questão de Ordem nas ADI's no 4357/DF e 4425/DF, aquela Corte Suprema delegou competência ao CNJ para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou, a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1889583, 07122631720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritamos.) Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento do alegado em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora